Tribunal: CARF
Processo: 16004.720139/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720139/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.571 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SMI - SERVIÇOS E MONTAGENS INTELIGENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIVERGÊNCIA
DIRF
X
DARF.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF. FALTA DE
PROVA.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRRF, objeto de divergência não
justificada entre valores informados em DIRF e os recolhimentos, sendo
improcedente a alegação de erro no preenchimento da DIRF, sem a devida
comprovação.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720139/2015-68
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

Trata-se de Recurso Voluntário da autuada contra o Acórdão n° 06-53.834 - 2a
Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a impugnação contra a exigência fiscal
formalizada, e decidiu “rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de produção de
prova oral e pericial e, no mérito, julgar procedentes os lançamentos, para manter as exigências
de IRRF com os respectivos juros de mora e multas de ofício”. Peço a devida vênia para
reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos
apresentados pela parte (e-fls. 1604 e ss):
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
relativos ao ano calendário 2011.
2. O auto de infração de IRRF (fls. 41/48) exige o recolhimento de R$ 868.608,54 de
imposto e R$ 651.456,42 de multa de ofício, além dos encargos legais. O lançamento
resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
Trabalho Assalariado. Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado: nos
períodos de 01/2011 a 12/2011. Enquadramento legal nos arts. 620 caput e §§ 1°, 2° e
3°, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 e 646, 642 §§ 1°, 2°, 3° e 4°, 643 do do
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99. Multa de 75%;
Trabalho sem Vínculo de Emprego. Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho sem
Vínculo Empregatício: nos períodos de 03/2011, 05/2011 a 09/2011, 11/2011 e
12/2011. Enquadramento legal nos arts. 620 caput e §§ 1°, 2° e 3°, 628, 629, 630, 644,
644 e 646, 642 §§ 1°, 2°, 3° e 4°, 643 §§ 1°, 2°, 3° do Decreto 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/99. Multa de 75%;
3. Cientificada em 16/07/2015, conforme AR de fl. 51, tempestivamente, em
17/08/2015, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 55/64, instruída com os
documentos de fls. 65/1588, que se resume a seguir:
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO FISCAL
a. Relata que foi selecionada pelo Programa DIRF x DARF/2012, por supostas
divergências encontradas entre os valores informados na DIRF do ano-calendário de
2011, os recolhimentos em DARF, os declarados em DCTF e os constantes de
Perdcomp, relativamente aos códigos 0561 (IRF sobre Trabalho Assalariado) e 0588
(IRF sobre o Trabalho sem Vínculo Empregatício). Foi apurado o suposto montante de
R$ 868.608,54 (oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), em face de divergências apresentadas com fato gerador nas
competências de janeiro a outubro e dezembro do ano de 2011, acrescidos de juros de
mora e multa proporcional, compondo um crédito tributário no valor de R$
1.831.577,27 (Um milhão, oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais
e vinte e sete centavos). Indagada pela Fiscalização, a empresa prestou tempestivamente
resposta no sentido de que ingressou no parcelamento da Lei 12.996/2014 e que
pretendia indicar tais diferenças ao parcelamento, assim como se encontrava
aguardando sua consolidação. Não adentrou ao mérito em razão de entender necessária
uma avaliação técnica e mais criteriosa da questão;
b. Reclama que o Agente Fiscal entendeu que em função do não recolhimento dos
valores apontados e, também, considerando que as diferenças existentes não foram
incluídas em DCTF retificadoras, lavrou o indigitado Auto de Infração. Outrossim,
restará demonstrado que, em razão da falta de real análise dos fatos, bem como em
razão de fundamentação equivocada no "Enquadramento Legal" do auto de infração,
este é totalmente nulo;
DAS PRELIMINARES. das nulidades
c. Entende que o debelado lançamento fiscal merece ser anulado de pronto, uma vez que
está fundado em norma ligada a rendimentos provenientes de trabalho doméstico,
apoiando-se na definição contida no Artigo 70 , Inciso I, alínea d, da Lei n° 11.196/05,
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

onde está tratando de "pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a
empregado doméstico ";
d. Cita o art. 1° da Lei 5.859/72;
e. Afirma que a empresa não tem, assim como não pode ter, em seu quadro de
funcionários, empregado doméstico, pois estes prestam serviços a pessoa ou família, no
âmbito residencial destas. Data máxima vênia, nítido está o equivoco cometido pelo A.
Fiscal ao fundamentar o auto de infração, configurando assim sua nulidade. A
fundamentação legal é requisito expresso do Auto de Infração, nos termos do art. 10,
inciso IV, do Decreto 70.235/72;
f. Alega que não houve no caso em tela o enunciado de uma correspondente norma
legal que pudesse ampara a exigência fiscal, sendo forçoso concluir pela desobediência
do art. 142 do CTN, ante a ausência de fundamentação legal da autuação fiscal. Além
disso, verifica-se, também, a existência de outro vício grave que também contamina o
lançamento de nulidade, a saber, a ocorrência de erro na declaração DIRF utilizada pelo
A. Fiscal para apuração do crédito tributário ora impugnado. É regra básica, prevista no
art. 142 do CTN, que o auto de infração deva demonstrar o verdadeiro levantamento dos
fatos (princípio da verdade material). O texto legal prescreve que o lançamento é
entendido como o "procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador";
g. Cita o art. 39, III, do Dec. 7.574, de 2011;
h. Argumenta que os fatos mencionados no auto de infração deveriam estar previamente
examinados e verificados, de forma completa, correspondendo ainda à verdade, sob
pena de nulidade de todo o procedimento. Será tratado abaixo, quanto ao mérito, que as
declarações prestadas através de DCTF e consequente pagamento do DARF, foram
devidamente apurados e obedeceram ao regime de caixa. Por outro lado, a impugnante
constatou que sua declaração DIRF, teve alguns problemas gerados por irregularidades
em seu sistema operacional, motivo que ocasionou as diferenças ora cobradas pela
União que, em verdade não existem. Assim, não houve diferenças de recolhimento do
imposto, mas tão somente equívoco na declaração DIRF que pretende a contribuinte
sanar, adequando com a realidade de suas contribuições, que tiveram como base os
valores apurados em folha de pagamento, devidamente declarados em DCTF para
geração das guias DARFs. Porém, por conveniência, o A. Fiscal deixou de apreciar as
bases que geraram as Declarações, apenas se baseando em relatórios extraídos de seu
próprio sistema. Por isso da diferença;
i. Destaca que os vícios ora relatados eivam o lançamento de nulidade absoluta,
porquanto ausente requisito elementar de todo e qualquer ato administrativo, qual seja, a
motivação e a fundamentação fática e legal, bem como dificulta o contraditório e ampla
defesa da Autuada. O presente lançamento, portanto, deve ser declarado nulo de direito.
Quanto ao primeiro ponto, permitir-se-á convalidação do lançamento em apreço, por
meio de eventual lançamento substitutivo, para que sejam alterados os dispositivos
legais nos quais se fundou o auto de infração, é admitir-se a revisão dos critérios
jurídicos que buscaram motivá-lo desde o princípio, o que não se faz mais possível, vez
que a estrutura (rectius, motivação) do lançamento desmoronou. Tampouco se faz
possível a revisão futura do lançamento, em observância do princípio da proteção à
confiança (art. 146, CTN);
j. Cita decisão do CARF;
k. Resume que resta estreme de dúvidas de que o lançamento fiscal ora debelado merece
ser declarado nulo de pronto, quer (i) pela utilização de dispositivo diverso para
sustentar e fundamentar o vencimento do imposto, em manifesta violação ao princípio
da legalidade tributária, quer (ii) pela omissão da realidade dos fatos, deixando de
apreciar as bases que geraram as Declarações, apenas se baseando em relatórios
extraídos de seu próprio sistema descumprindo-se assim o princípio da verdade
material;
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

l. Acrescenta que, ainda que o ilustre julgador tributário entenda que houve mera
irregularidade formal no lançamento fiscal, insuficiente para se declarar a nulidade do
ato administrativo, há de se reconhecer que os argumentos jurídicos ora expostos são
hábeis para que se determine a realização de, no mínimo, um lançamento substitutivo,
com vistas a sanar os vícios aqui apontados. Esta louvável determinação beneficiaria
tanto a contribuinte, como também o próprio Fisco, visto que este lançamento, caso
mantido, poderá servir de base à uma Certidão de Dívida Ativa (C.D.A.), a qual deve
conter os requisitos previstos no art. 202 do CTN, em especial a "específica disposição
de lei em que seja fundado o crédito", sob pena de nulidade (art. 203, CTN);
DO MÉRITO. DA COERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM DCTF
PARA APURAÇÃO DO IMPOSTO
m. Anota que, ao realizar uma análise criteriosa dos valores declarados mensalmente em
DCTF e posteriormente dos informados na DIRF no ano-calendário de 2011, a empresa
verificou que as divergências obtidas no presente auto de infração decorrem de
equívocos nas informações existentes na DIRF que, consequentemente, acabaram por
gerar diferenças apuradas pelo nobre A. Fiscal. Os valores de IRRF sobre Trabalho
Assalariado/Sem Vínculo de Emprego, declarados mensalmente pela autuada através de
DCTF, foram devidamente informados em citada obrigação acessória. Já os informados
na DIRF no ano-calendário de 2011, foram apresentados com irregularidades
decorrentes de erro em sistema informatizado da Contribuinte;
n. Explica que tal fato ocorreu devido a equívocos de sistemas - devidamente
comprovados com Parecer Técnico do Instituto Brasileiro de Peritos (laudo anexo) - em
razão da substituição dos programas de controle, gerenciamento, apuração e cálculo dos
impostos realizado pela autuada neste período compreendido. Contudo, citada
incorreção em sistema, em nada onerou ou prejudicou o fisco, pelo contrario, haja vista
que as informações adequadas são aquelas que foram prestadas em DCTF. Com efeito,
o imposto em apreço, que obedece ao regime de caixa, foi devidamente declarado nas
DCTF's transmitidas, imposto este que condiz com os valores regulamentares, conforme
folhas de pagamento e apurações de IRRF inclusos com a presente. Portanto, o Fisco
acumula ganho sem causa lícita, com a autuação ora combatida, pois cobra diferença de
tributo que na verdade não existe;
o. Frisa que, o A. Fiscal deixou de analisar a realidade dos fatos, pois não apreciou as
bases da DIRF e DCTF para chegar à conclusão de qual parâmetro/base seria o correta.
Apenas autuou enxergando a diferença de declaração sem qualquer análise aprofundada
que justificaria a diferença, qual seja, erro nas declarações da DIRF e não na DCTF.
Portanto, eventualmente superados os argumentos preliminares suscitados, impõe-se a
improcedência do presente auto de infração, assim como, no cancelamento definitivo
dos débitos. Nada é devido;
DAS PROVAS
p. Entende que os documentos constantes do lançamento fiscal, bem como as provas
juntadas à presente impugnação, são mais que suficientes a elucidar a operação em
apreço, corroborando com todas as alegações aventadas no presente petitório. Contudo,
caso o entendimento do i. Julgador seja pela conversão do julgamento, ex officio, em
diligência ou perícia, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, é de se registrar que a
contribuinte deixa à disposição desta Autarquia, a plenitude de sua documentação
contábil-tributária, aliás, como o tem feito desde o início do procedimento fiscal;
CONCLUSÕES FINAIS
q. Requer o acolhimento e julgamento de procedência da impugnação interposta para o
escopo de reconhecimento de total nulidade deste processo fiscal, pelo acolhimento dos
argumentos preliminares suscitados, ou, se superados, pela sua improcedência
respaldada pelos argumentos meritórios oportunamente apresentados, sem prejuízo da
juntada de novos elementos no curso deste contencioso. Outrossim, requer seja aberta a
possibilidade da contribuinte promover sustentação oral quando do julgamento da
presente impugnação, privilegiando-se o princípio constitucional da ampla defesa.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

Igualmente, requer seja dado oportunidade à impugnante de sanar os erros existentes na
declaração DIRF, de forma a espelhar os recolhimentos corretos de IRRF. Aguarda-se,
pois, seja a presente IMPUGNAÇÃO formulada, recebida e regularmente processada,
com a consequente e imediata suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no art. 151,
III, CTN, até final julgamento, onde, diante de tudo aquilo que restou demonstrado,
resultará no cancelamento definitivo dos débitos.
4. Foi lavrado processo de representação fiscal para fins penais, de número
16004.720136/2015-24, apensado ao presente.
5. É o relatório.

A DRJ (Acórdão n° 06-53.834 - 2a Turma da DRJ/CTA) considerou improcedente
a impugnação contra a exigência fiscal formalizada, para “rejeitar a preliminar de nulidade,
indeferir o pedido de produção de prova oral e pericial e, no mérito, julgar procedentes os
lançamentos, para manter as exigências de IRRF com os respectivos juros de mora e multas de
ofício”, em decisão assim ementada:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para produção de prova oral, e os
pedidos de perícia devem ser indeferidos quando desnecessários ao deslinde do litígio.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DIRF X DARF. ALEGAÇÃO DE
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF. FALTA DE PROVA.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRRF, objeto de divergência não justificada
entre valores informados em DIRF e os recolhimentos, sendo improcedente a alegação
de erro no preenchimento da DIRF, sem a devida comprovação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/12/2015 (e-fl 1616), a
autuada interpôs recurso voluntário, protocolado em 23/09/2014 (e-fl 943), em que aduz:
- Os requisitos de validade do Auto de Infração contidos no artigo 10 do Decreto 70.235/72, são
"obrigatórios", ou seja, pressupostos sem os quais, referido ato não produz efeitos. Uma vez que
o Auto de Infração está fundado em norma ligada a rendimentos provenientes de trabalho
doméstico, apoiando-se na definição contida no Artigo 70, Inciso I, alínea d, da Lei n°
11.196/05, onde está tratando de "pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado a empregado doméstico", e que a empresa não tem, assim como não pode ter, em seu
quadro de funcionários, empregado doméstico, pois estes prestam serviços a pessoa ou família,
no âmbito residencial destas, está infringindo um dos requisitos obrigatórios para sua validade.
- Os valores de IRRF sobre Trabalho Assalariado/Sem Vínculo de Emprego, declarados
mensalmente pela recorrente através de DCTF, foram devidamente informados em citada
obrigação acessória. Já os informados na DIRF no ano-calendário de 2011, foram apresentados
com irregularidades decorrentes de erro em sistema informatizado da Contribuinte. Tal fato
ocorreu devido a equívocos de sistemas - devidamente comprovados com Parecer Técnico do
Instituto Brasileiro de Peritos (fls. 867/926) - em razão da substituição dos programas de
controle, gerenciamento, apuração e cálculo dos impostos realizado pela autuada neste período
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

compreendido. Contudo, citada incorreção em sistema em nada onerou ou prejudicou o fisco,
pelo contrario, haja vista que as informações adequadas são aquelas que foram prestadas em
DCTF. Com efeito, o imposto em apreço, que obedece ao regime de caixa, foi devidamente
declarado nas DCTF's transmitidas, imposto este que condiz com os valores regulamentares,
conforme folhas de pagamento e apurações de IRRF inclusos com a presente. Portanto, o Fisco
acumula ganho sem causa lícita, com a autuação ora combatida, pois cobra diferença de tributo
que na verdade não existe. Sublinhe-se que, o A. Fiscal deixou de analisar a realidade dos fatos,
pois não apreciou as bases da DIRF e DCTF para chegar à conclusão de qual parâmetro/base
seria o correto. Apenas autuou enxergando a diferença de declaração sem qualquer análise
aprofundada que justificaria a diferença, qual seja, erro nas declarações da DIRF, e não na
DCTF.
- a multa indicada no auto de infração, não obstante a incerteza quanto à sua real e válida
fundamentação legal, se mostra eivada do vício de inconstitucionalidade já reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal em vários casos.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A presente ação fiscal teve origem em programa de Revisão Sumária das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - Programa DIRF x DARF, do ano-calendário
2011, consistente em detectar inconsistências entre os valores informados nas DIRFs e os
correspondentes recolhimentos. O auto de infração de IRRF (fls. 41/48) exige o recolhimento de
R$ 868.608,54 de imposto e R$ 651.456,42 de multa de ofício, além dos encargos legais.
DA NULIDADE
A Recorrente alega que houve discrepância sobre a matéria tratada na Descrição
dos Fatos e a tratada no Enquadramento Legal do lançamento. Isto porque o enquadramento
legal aponta para rendimentos declarados em DIRF e omitidos em DCTF correspondentes a
rendimentos provenientes do trabalho assalariado a empregado doméstico, e que a empresa não
tem, assim como não pode ter, em seu quadro de funcionários, empregado doméstico.
A discrepância entre o enquadramento legal e os fatos bem descritos no corpo do
lançamento já foi apreciada por este CARF, que entendeu, como o fez a Decisão Recorrida, que
o erro na citação do enquadramento legal de determinada infração não causa nulidade do auto de
infração, quando através da descrição dos fatos é possível à pessoa jurídica compreender os fatos
imputados e exercer seu direito de defesa. O entendimento a que aderimos encontra-se,
exemplificadamente, nos Acórdãos 3102-003.140, de 25/09/2017 , e 1401-004.146, de
22/01/2020.
DO MÉRITO - ERRO NAS DIRFs
A Recorrente alega que os valores informados na DIRF no ano-calendário de
2011 foram apresentados com irregularidades decorrentes de erro em sistema informatizado da
Contribuinte. Tal fato teria ocorrido devido a equívocos de sistemas – conforme comprovaria o
Parecer Técnico do Instituto Brasileiro de Peritos (fls. 867/926) - em razão da “substituição dos
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

programas de controle, gerenciamento, apuração e cálculo dos impostos realizado pela autuada
neste período compreendido”. Alega a recorrente que a citada incorreção em sistema, em nada
onerou ou prejudicou o Fisco, pelo contrario, haja vista que as informações adequadas seriam
aquelas que foram prestadas em DCTF.
Preliminarmente devemos apreciar o fato de que a Recorrente, quando intimada a
justificar a discrepância DIRF X DCTF, afirmou que solicitara parcelamento da diferença não
declarada. Entendo que o só pedido de parcelamento já justificaria o lançamento de ofício. Isto
porque a DIRF não se configura como declaração de dívida, só o sendo a DCTF ou o lançamento
de ofício. Como o recorrente não apresentou DCTF complementar em nenhuma fase prévia ou
posterior ao lançamento, e diante da admissão da Interessada (durante o procedimento fiscal) que
o valor correto seria o da DIRF, estaria justificado o lançamento de ofício. Como o contribuinte
solicitara o parcelamento, não caberia sequer recurso sobre o mérito (omissão dos valores a
declarar). Neste sentido, assim regula o Regimento Interno deste CARF em caso similar, mas
referindo-se a atos processuais:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Assim justificou a Fiscalização da impossibilidade de parcelamento, no corpo do
lançamento (e-fl. 43):

Mas a Interessada mudou de estratégia, e em Impugnação (e-fls. 55 e ss) afirmou
que os valores informados e escriturados em DIRF não podem prevalecer. Isto porque teria
havido equívoco na própria escrituração da DIRF, decorrente de irregularidades em sistema
informatizado da Contribuinte.
A respeito deve-se atentar que a escrituração faz prova a favor e contra o
contribuinte. Ou seja, se a DIRF traz elementos inverídicos, como alegou a Recorrente, deveria a
Recorrente trazer documentos que a refutasse, o que não foi feito.
A base de cálculo do IR deve ser comprovada pela escrituração nos livros fiscais.
Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99, "a escrituração mantida com observância das
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Ou seja,
mesmo que se trate de escrituração com vício extrínseco ou intrínseco, deve o contribuinte
comprovar os equívocos alegados. A este respeito foi assertiva a decisão recorrida (e-fls. 1601 e
ss):

11. As demais alegações referem-se ao mérito da causa, que passo a apreciar.
12. Pelo Termo de Intimação de fl. 03, recebido pela empresa em 08/05/2015, conforme
AR de fl. 04, o contribuinte foi intimado a justificar as divergências entre os valores de
IRRF informadas em DIRFs e os recolhimentos efetuados, para o ano calendário 2011.
As divergências ocorreram para os códigos 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO) e 0588 (IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO).
13. Na resposta, às fls. 05/10, a fiscalizada assim se pronunciou:
Em face às diferenças as serem recolhidas dos montantes relativos aos débitos
do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Trabalho Assalariado, código 0561
e sobre Trabalho sem Vinculo Empregatício, código 0588, a empresa já
qualificada acima, vem informar que ingressou no parcelamento da Lei
12.996/2014, através dos recibos de números "0013399899479802550" e
"00013399899479802570" (anexos), e que tais diferenças estão contempladas
no parcelamento supracitado, e que o mesmo encontra-se aguardando sua
consolidação.
14. No corpo do auto de infração, a autoridade fiscal justificou que não aceitou a
explicação porque as diferenças apuradas não haviam sido declaradas em DCTF, nos
termos prescritos na Instrução Normativa RFB n° 1491, de 19 de agosto de 2014. De
fato, a referida IN, que dispõe sobre os débitos a serem pagos à vista ou incluídos nos
parcelamentos, em seu parágrafo primeiro, autoriza o parcelamento de débitos vencidos
até 31/12/2013, mas com a condição de que o contribuinte declare o débito até
01/12/2014.
Art. 1 ° Poderão ser objeto de pagamento à vista ou incluídos nos parcelamentos
na forma e condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de
30 de julho de 2014, os débitos ainda não declarados, vencidos até 31 de
dezembro de 2013, em relação aos quais o sujeito passivo esteja obrigado à
apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
se encontre omisso, desde que seja apresentada a respectiva declaração até 1°
de dezembro de 2014. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1513,
de 20 de novembro de 2014)
15. Dessa feita, não restou outra alternativa à fiscalização senão proceder ao lançamento
do IRRF, cujos valores foram calculados de acordo com os demonstrativos de fls.
39/40.
16. Na peça de defesa, a título de preliminares, a impugnante alega que houve omissão
da realidade dos fatos, que a fiscalização deixou de apreciar as bases que geraram as
Declarações, baseando-se apenas em relatórios extraídos de seu próprio sistema,
descumprindo-se o princípio da verdade material. Ora, a reclamação é totalmente
infundada, já que o auditor fiscal deu oportunidade para a empresa apresentar suas
justificativas, sendo que, em sua resposta, o contribuinte indiretamente confessou os
débitos lançados, ao afirmar que havia tentado parcelá-los. Não houve qualquer menção
a eventuais equívocos na DIRF.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

17. Na seqüência, a litigante, mudando sua estratégia de defesa relativamente à resposta
dada na ação fiscal, alega que os débitos declarados em DCTF estariam corretos, e que
informou incorretamente valores em DIRF, motivado por equívocos de sistemas,
devidamente comprovados com Parecer Técnico do Instituto Brasileiro de Peritos
(laudo anexo). Às fls. 867/926 juntou cópia de "Parecer IBP 14065", formulado pelo
Instituto Brasileiro de Peritos, que não é apto para comprovar o aventado equívoco, já
que ali os sujeitos envolvidos são distintos. O parecer foi solicitado pelas empresas
ICEC Indústria de Construções Ltda e Construções Metálicas ICEC Ltda, e não pela
fiscalizada. Além disso, o laudo cuida da apuração da responsabilidades no contrato
firmado entres aquelas e uma empresa de consultoria - Trust -, na implantação de um
software corporativo (ERP da Oracle). O documento menciona existência de falhas
nesse sistema, incluindo o módulo que calcula custos e o módulo fiscal, com problemas
de integração com outros módulos. Infere-se, portanto, que se houve erros em cálculo de
tributos, estes ocorreram com aqueles ligados à produção (PIS, Cofins, IRPJ, CSLL
etc), e não com retenções de fonte, cuja base é composta por dados de salários de
empregados, que não guardam nenhuma relação com informações do setor produtivo da
empresa.
18. Na seqüência, a interessada argumenta que os débitos de IRRF, que obedece ao
regime de caixa, teriam sido devidamente declarado nas DCTF's, condizentes com os
valores regulamentares, conforme folhas de pagamento e apurações de IRRF anexadas.
Às fls. 927/951 foram juntados cópias de conta denominada "Folha Analítica", com
dados de folha de salários incluindo retenções de IRRF. Às fls. 952/1588 consta
documento contendo colunas com nome de pessoas e com valor, o que, aparentemente,
sugere que sejam empregados e respectivos valores de retenção, agrupados por obra.
Em nenhum dos documentos citados consta qualquer totalização ou explicação que
pudessem suportar que os dados de IRRF informados na DCTF estariam corretos e os
da DIRF equivocados. Ou seja, trata-se somente de dados, dos quais nenhuma
informação pode ser extraída, com respeito ao suposto erro cometido na DIRF.

DAS MULTAS

A Recorrente alega que a multa indicada no auto de infração se mostra eivada do
vício de inconstitucionalidade. A respeito, este CARF já asseverou em Súmula que não cabe à
autoridade julgadora administrativa declarar a inconstitucionalidade, em caso prático, de lei ou
ato normativo., nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720139/2015-68

Fl. 1645
DF CARF MF
Original